Tribunal: TJDFT
Processo: 0717067-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0717067-62.2023.8.07.0000 PACIENTES: DENILSON ANDRADE DA SILVA, EMANUEL FELIPE DIAS DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DENILSON ANDRADE DA SILVA E EMANUEL FELIPE DIAS DE SOUZA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. o 0710266-30.2023.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 8-março-2023 sob acusação de prática de crime de tráfico de drogas, nas modalidades transportar e manter em depósito tabletes de maconha. Em audiência de custódia, a autoridade judiciária, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Salientou que a prisão preventiva é medida excepcional reservada para casos em que demonstrada a sua necessidade, nos termos previsos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, na hipótese, não há nenhum elemento concreto que aponte que a liberdade dos pacientes venha a colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Ressaltou que os pacientes são primários e possuem bons antecedentes e, em caso de eventual condenação, possivelmente, será reconhecido o tráfico privilegiado, e, consequentemente, não serão condenados a cumprir a reprimenda em regime fechado, revelando-se desarrazoada e desproporcional a manutenção no cárcere até o deslinde do processo. Destacou que a prisão preventiva deve ser a “ultima ratio” e que, além das condições pessoais favoráveis, a conduta imputada aos pacientes é daquelas praticadas sem violência ou grave ameaça a pessoas, razão pela qual fazem jus a responder à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares, tais como o monitoramento eletrônico. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito, no dia 8-março-2023, por transportarem/manterem em depósito considerável quantidade de droga: mais de 22 kg (vinte e dois quilogramas) de maconha. Os fatos delituosos imputados aos pacientes DENILSON ANDRADE DA SILVA E EMANUEL FELIPE DIAS DE SOUZA foram assim narrados na peça acusatória (ID 46393633, pp. 112-115): No dia a 08 de março de 2023, por volta de 06h20min, no Setor Veredas, Brazlândia-DF, EMANUEL FELIPE DIAS DE SOUZA, de forma consciente e voluntária, transportou, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no veículo VW Gol, cor verde, placa KDA1001/DF, 10 (dez) de porções de maconha, com massa de 10.700g (dez mil e setecentos gramas), conforme Laudo de Perícia Criminal no 54.612/2023 (ID. 151678221). Nas mesmas circunstâncias de tempo, DENILSON ANDRADE DA SILVA e EMANUEL FELIPE DIAS DE SOUZA, de forma consciente e voluntária, guardavam, na residência situada na quadra 04, conjunto j, casa 03, Setor Veredas, Brazlândia-DF, 10 (dez) de porções de maconha, com massa de 10.300g (dez mil e trezentos gramas); 03 (três) de porções de maconha, com massa de 1.200g (mil e duzentos gramas) e 01 (uma) de porção de maconha, com massa de 63,32g (sessenta e três gramas e trinta e dois centigramas), consoante laudo supracitado. Conforme os autos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, no Setor Veredas, em Brazlândia-DF, constataram o condutor do veículo VW Gol, cor verde, placa KDA1001/DF, aumentar a velocidade ao perceber a presença da viatura policial. Diante da conduta suspeita, após acompanhamento do veículo, foi dado ordem de parada ao condutor, posteriormente identificado como EMANUEL FELIPE DIAS DE SOUZA. Realizada a busca veicular, foram encontrados no interior do veículo 10 (dez) tijolos de maconha, acondicionados em um saco plástico de lixo. Ao ser indagado sobre as drogas, o condutor informou que estava levando as porções de maconha para uma chácara em Águas Lindas/GO, não tendo relatado o endereço exato da entrega nem a pessoa que receberia. Não obstante, noticiou que havia deixado outra parte de maconha em uma bolsa de cor azul, na casa de um vizinho de nome DENILSON. Os policiais militares se deslocaram ao endereço informado, na quadra 04, conjunto j, casa 03, onde se encontravam DENILSON e sua genitora. Autorizada a entrada na residência pela genitora de DENILSON, a equipe policial realizou a busca no local, sendo localizados dez tijolos de maconha e quatro frações da mesma droga em uma sacola de cor azul, na sala. Diante do exposto, estando EMANUEL FELIPE DIAS DE SOUZA e DENILSON ANDRADE DA SILVA incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06,(...) O laudo de exame de perícia criminal preliminar n. 54.612/2023 (ID 4639633, pp. 40-50) descreve a apreensão de: - 10 (dez) tabletes de maconha, que somam massa líquida de 10.700g; - 10 (dez) tabletes de maconha, que somam massa líquida de 10.300g; - 3 (três) porções de maconha, que somam massa líquida de 1.200g; - 1 (uma) porção de maconha, de massa líquida de 63,32g. As fotografias constantes no laudo são elucidadoras acerca da quantidade e forma de armazenamento dos tabletes de maconha apreendidos. Segundo o laudo de apresentação e apreensão, com o paciente EMANUEL, condutor do veículo abordado, foram apreendidos 10 (dez) tabletes de maconha, que eram por ele transportados na ocasião. E na casa do paciente DENILSON foram apreendidos mais 10 (dez) tabletes de maconha e o restante da droga relacionada no laudo. Em audiência de custódia realizada em 10-março-2023 a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva dos autuados DENILSON ANDRADE DA SILVA E EMANUEL FELIPE DIAS DE SOUZA, diante da gravidade concreta da conduta. Ressaltou que a custódia cautelar dos autuados é necessária para a garantia da ordem pública, mormente diante do “modus operandi” do tráfico de drogas desenvolvido, que indica uma traficância mais elaborada, principalmente, diante da quantidade de maconha que transportavam e que mantinham em depósito para fins de difusão ilícita. Confira-se (ID 46393633, pp. 97-100): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a presença de prova da existência do delito, bem como indícios suficientes de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta a ele imputada. A definição sobre a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva pressupõe, ainda, avaliar se há perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados. Tal avaliação perpassa pela análise da presença dos requisitos objetivos e subjetivos delineados nos artigos 311 a 313 do CPP. Nesse sentido, atentando-me para a avaliação dos pressupostos objetivos dessa medida excepcional, observo que a imputação trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP). Ademais, a conversão em prisão em preventiva foi solicitada pelo Ministério Público, o que atende ao disposto no artigo 311 do CPP e preserva os limites da atuação judicial na fase investigativa dentro do sistema acusatório, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante. Quanto aos pressupostos subjetivos, reputo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados quando confrontado com a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, o que, por conseguinte, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com os elementos de informação apresentados, policiais militares em patrulhamento preventivo abordaram o veículo conduzido pelo autuado EMANUEL após este ter acelerado ao perceber a viatura. Em buscas realizadas no automóvel, os militares conseguiram localizar 10 (dez) tijolos de maconha envoltos em um saco de lixo. Ao ser questionado sobre o destino da droga, o referido autuado disse que iria levá-la para uma chácara na cidade de Águas Lindas/GO. Consta do auto de prisão em flagrante que, durante a abordagem, o EMANUEL disse que o restante da droga estava guardada na residência do autuado DENILSON. Diante dessa informação, os policiais se dirigiram até o local indicado e, com a anuência da genitora deste último autuado, ingressaram no interior da casa, onde encontraram mais dez tijolos de maconha e quatro frações em uma sacola de cor azul. Conforme o auto de apreensão e o laudo preliminar realizados, foram apreendidos mais de 22kg de maconha que eram transportados e guardados pelos autuados. Como se sabe, o delito de tráfico de substância entorpecente é responsável por fomentar a prática de uma série de outros crimes graves, além de gerar verdadeiro caos na saúde pública com a escalada vertiginosa do número de dependentes químicos, dos quais muitos perambulam na via pública em situação de rua e, na maioria das vezes, praticam pequenos crimes para sustentar o vício. É certo que a repreensão penal, por si só, é incapaz de atenuar esses problemas, conforme revela a experiência falha verificada nas últimas décadas. Contudo, essa ineficiência não pode servir de argumento para que o Poder Judiciário evite a adoção de medidas extremas, já que, em última análise, tal postura serviria de estímulo para a reiteração dessa prática delituosa e, desta forma, haveria proteção ineficiente da sociedade. Diante dessas variáveis, reputo que a solução mais adequada, ao menos nessa fase de investigação, é a análise cuidadosa do caso concreto para identificar e emprestar soluções diversas para os traficantes habituais e aqueles que, esporadicamente, acabam se envolvendo com tal espécie criminosa. Nesse contexto, ao verificar a hipótese vertente, tenho que é o caso de adoção de conclusão mais rígida, porquanto consta indicativos de que os autuados se associaram para realizar a guarda e o transporte de grande de entorpecentes destinados à venda em outra unidade federativa, o que, aliás, é perceptível a partir da quantidade de substância entorpecente apreendida. Logo, a necessidade de acautelar a ordem pública, na esteira da argumentação acima expendida, impõe a decretação da prisão preventiva, sendo, pois, insuficientes para tal propósito a fixação de cautelares diversas da prisão. Com efeito, a necessidade de interromper a realização dessas condutas delituosas exige a adoção dessa medida extrema, pois o valor de mercado do total de substância entorpecente apreendida em poder dos autuados denota que, caso permaneçam em liberdade, continuarão praticando o crime, até mesmo com a finalidade de recuperarem do impacto financeiro sofrido com a eficiência abordagem policial. Assim, a prisão cautelar mostra-se necessária nessa fase inicial das investigações também para evitar a reiteração criminosa. Por fim, registro que a análise inicial dos autos não permite verificar a possibilidade de eventual aplicação da causa de diminuição de pena em favor dos autuados, vez que há indicativos de associação criminosa e houve apreensão de quantidade considerável de entorpecente. Assim, por ora, não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DENILSON ANDRADE DA SILVA, nascido em 28/01/1999, filho de Josue Teixeira da Silva e Maria de Fátima Andrade de Souza; e de EMANUEL FELIPE DIAS DE SOUZA, nascido em 03/10/2001, filho de Dayane Dias de Souza, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade dos pacientes, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial, a ponto de justificar a concessão excepcional da medida de urgência. Denota-se que a decretação da prisão preventiva se encontra fundamentada em elementos do caso concreto, notadamente no perigo concreto da conduta dos pacientes, que transportavam/mantinham em depósito quantidade considerável de entorpecentes (mais de 22Kg de maconha), para fins de difusão ilícita, a indicar um tráfico de drogas mais elaborado, com alto investimento. O “modus operandi” da conduta, “a priori”, demonstra que o tráfico perpetrado pelos pacientes era de grande porte na comunidade local, o que fundamenta o decreto prisional para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MAIS DE 1 QUILOGRAMA DE CRACK. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade dos recorrentes, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida - 1kg de crack. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC n. 91.995/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 14/3/2018.) Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar dos pacientes, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade dos agentes para a sociedade, diante do “modus operandi” da conduta delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator